Tribunal: TJMT
Processo: 1009002-62.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009002-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA - CNPJ: 89.962.294/0001-46 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO- CONTRADIÇÃO NA DECISÃO HOSTILIZADA – NÃO EMBARGADA PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR A NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- RECURSO DESPROVIDO.

1.“...a presente que a Dívida Ativa executada nestes autos eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de liquidez e certeza,” consubstanciada na legalidade e na veracidade, e portanto, para justificar a nulidade deveria estar evidenciada de forma cabal e robusta, o que in casu, inocorreu, carecendo de dilação probatória.

2. A aparente contradição referente ao Termo de Apreensão que embasa o título executivo, não analisada pelo juízo de primeiro grau.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, que nos autos da Execução Fiscal que inadmitiu a exceção de pré-executividade determinando o prosseguimento do feito executivo, exceto quanto ao TAD nº 1126956-1 que se encontra com exigibilidade suspensa.

Afirma que a
decisão agravada restou contraditória, pois foi amplamente demonstrado que apenas o TAD nº 1126956-1 está inserido na CDA objeto da presente execução fiscal, cuja exigibilidade está suspensa.

Suscita que
é fato incontroverso que o débito discutido na execução fiscal nº 1012132-68.2020.8.11.0041 oriundo da TAD nº 1126956-1 encontra-se com a exigibilidade suspensa, merecendo ser reformada a r. decisão agravada que reconhece a CDA que deu origem à presente execução como exigível.

Aduz que a cópia integral do Mandado de Segurança nº 1017880- 23.2016.8.11.0041 é prova suficientemente apta a comprovar a nulidade da CDA 2017221002 objeto da presente execução, face à inexigibilidade do título executivo, cujo depósito judicial do valor integral do débito foi efetivado a mais de quatro anos.

Afirma que resta demonstrado os requisitos para concessão da tutela recursal e no mérito que seja provido reconhecendo a nulidade da CDA.

A Liminar foi indeferida. (id. 93
655483)

Contrarrazões (id. 98923499)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, que nos autos da Execução Fiscal que inadmitiu a exceção de pré-executividade determinando o prosseguimento do feito executivo, exceto quanto ao TAD nº 1126956-1 que se encontra com exigibilidade suspensa.

Inicialmente, deve-se pontuar que o limite da cognição e julgamento do agravo de instrumento impõe que sejam circundados apenas os elementos necessários à apreciação do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Ao rejeitar a exceção e pre-executividade o magistrado a quo assim consignou:

“(...)

No caso presente, verifico que o crédito tributário objeto da CDA executada nestes autos eletrônicos, encontra-se hígido e apto a cobrança, com exceção do débito referente ao TAD 1126956-1 que encontra-se suspenso por ordem judicial.

Evidencia-se no caso presente que a
Dívida Ativa executada nestes autos eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art.
3º
da LEF, consequentemente o Excipiente/Executado deverá se valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada,
onde se viabilizará a necessária instrução probatória.

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de
dilação probatória
quanto à regularidade do procedimento.

INADMITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
interposta pelo Executado, para
DETERMINAR
o prosseguimento desta Execução Fiscal, EXCETO quanto ao TAD nº 1126956-1 que encontra-se com a exigibilidade suspensa.”

No caso, o juízo a quo consignou que para análise da suposta nulidade da CDA que ampara o feito executivo seria necessária a dilação probatória, não sendo viável desconstituir o título executivo pela via da exceção de pre-executividade.

Acrescentou ainda que “
com exceção do débito referente ao TAD 1126956-1 que encontra-se suspenso por ordem judicial”
o crédito executado se encontra apto a cobrança.

Frisa-se que o presente recurso visa sanar uma suposta a contradição apontada pelo Agravante, referente ao fato de que o TAD que foi reconhecido com a exigibilidade suspensa, seria o único que embasa a Certidão de Dívida Ativa.

Entretanto, verifica-se que está contradição na decisão hostilizada não especificamente abordada e sequer foi suscitada pelo Agravante em sede de aclaratórios.

Assim, considerando que o Recurso de Agravo tem seu limites de cognição ao que analisado na decisão impugnada entendo que não há divergência quanto a suspensão do TAD 1126956-1, de modo que o cerne da irresignação está em aferir se existem outros Termos de Apreensão que embasem o título do feito executivo.

Entretanto, verifico que a decisão impugnada, limita-se expressar que a questão referente a nulidade da CDA depende de dilação probatória sendo a exceção de pre-executividade inadequada para dirimir a discussão.

Assim, considerando que a decisão impugnada expressamente consignou que
“...a
presente que a
Dívida Ativa executada nestes autos eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de liquidez e certeza,”

consubstanciada na legalidade e na veracidade, e portanto, para justificar a nulidade de plano deveria estar evidenciada de forma cabal e robusta, o que in casu, inocorreu, carecendo de dilação probatória.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022